Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708779-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA BEATRIZ NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Constatado o trânsito em julgado do IRDR no 15 pela Câmara de Uniformização desta Corte (acórdão no 1329061[1]), certificado em 10/06/2021, observa-se a necessidade de prosseguimento do feito, com o julgamento do agravo de instrumento interposto, observando-se a tese jurídica firmada, em prestígio às seguintes disposições normativas do Código de Processo Civil: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...) Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; (...) Desse modo, promova a Secretaria da Turma a devida intimação das partes acerca do prosseguimento do feito. Alerto que as partes devem se manifestar, inclusive, sobre eventual perda superveniente do objeto do recurso em caso de reconsideração da decisão agravada pelo juízo de origem, em respeito ao disposto nos artigos 6o e 10 do CPC. Intimem-se. [1] INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MÉRITO. IPREV. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 769/08. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA 1. TESE FIXADA: Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08. 2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. Maioria.(Acórdão 1329061, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator